Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720004-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SUBSECRETÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SUGEP, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e a Subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas-SUGEP da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Alega que realizou concurso público destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de médico do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal tendo sido aprovado e classificado na 348a posição (ID 17261311 - Pág. 4). Noticia que sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 18/03/2020 (ID 17261311 - Pág. 4) e que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal tentou convocá-lo por e-mail O texto da mensagem eletrônica tinha o seguinte conteúdo: “Prezado(a) Candidato(a), Diante da atual situação de calamidade pública devida ao Coronavírus, conforme Decreto no 40.520/2020, DODF no 28, Edição Extra de 14/03/2020 e Decreto no 40.526, de 17 de março de 2020, os Correios não estão enviando telegrama, como se verifica na imagem abaixo. Sendo assim, não foi possível a comunicação da nomeação por telegrama. Portanto, O E-MAIL É O ÚNICO MEIO DE COMUNICAÇÃO DA NOMEAÇÃO no Diário Oficial do Distrito Federal Ed. Extra no 32 - A, de 18/03/2020, para o cargo público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal” (ID 17257503 - Pág. 2 e ID 17261317 - Pág. 1). Dadas as configurações de seu e-mail, a mensagem foi enviada diretamente para a caixa de lixo eletrônico, denominado de spam. Como não tomou conhecimento da convocação, o impetrante requereu administrativamente a dilação de prazo, porém foi indeferido o “pleito do requerente tendo em vista a ausência de amparo legal e editalício para sua concessão” (ID 17261319 - Pág. 1). Diante disso, impetrou o presente mandado de segurança. O impetrante observa que a praxe de convocação de candidatos de concurso público se dá via telegrama e que confiou que o comunicado de sua nomeação seria por esse meio. Ressalta que é médico trabalhando em duas instituições e que seu principal meio de comunicação com seus pacientes e o mundo seria o aplicativo WhatsApp, e que a correspondência eletrônica enviada foi remetida para sua caixa de “spam”. Qualifica o correio eletrônico (e-mail) como “uma forma de comunicação obsoleta, pois não garante ao remetente que o destinatário recebeu a correspondência”. Já o WhatsApp seria mais adequado, pois assegura ao remetente, através dos dois “ticks” que o destinatário recebeu a mensagem. Reconhece o período difícil em que vivemos e que é justificável, em tempos de pandemia, os correios não enviarem telegrama, entretanto aponta como injustificável a administração pública não envidar todos os tipos de esforços para comunicar sua nomeação. Lembra o enfrentamento do pico da disseminação do novo coronavírus e diz ser necessário aumentar o número de profissionais da área da saúde, razão pela qual se mostra necessária a concessão da dilação de prazo no caso. Por estas razões, alega que o ato administrativo de comunicação da nomeação e que o convocou seria nulo bem como a sua desclassificação do concurso deve ser invalidada. Pede a concessão da medida liminar para determinar a dilação de prazo para se apresentar perante a banca. É o relatório. Conheço da presente ação mandamental por preencher os pressupostos de admissibilidade. Uma observação preliminar se faz necessária. Antes desse mandado de segurança contra ato do Secretário, o impetrante, pela mesma advogada, em 11/06/2020, realizou o mesmo pedido no mandado de segurança no 0703912-40.2020.8.07.0018 perante o ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF apontando como autoridade coatora a Subsecretária da Secretaria de Gestão de Pessoas. A liminar foi indeferida em 12/06/2020 a partir dos seguintes fundamentos: "A publicação da nomeação do impetrante ocorreu em 18/03/2020, ID 65218729 – pág. 04, conforme Edição Extra no 32-A do DODF. Em 19/03/2020, ID 65218732, o autor também foi convocado para apresentação de documentos por meio de comunicação eletrônica endereçada à sua conta de e-mail. Contudo, quedou-se inerte e não atendou ao chamado. Como se observa, a alegação de que não foi informado da convocação, não procede. Como visto, a convocação atendeu ao princípio da publicidade, pois, além do Diário Oficial, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas também encaminhou e-mail ao impetrante notificando-o sobre sua nomeação e da necessidade de apresentar documentos, em conformidade com a Lei Distrital no 1.327/96. No caso, em cognição sumária, verifica-se que o impetrante foi eliminado porque não apresentou os documentos necessários dentro do prazo, em razão de descumprimento de obrigação prevista em edital, por inobservância do próprio impetrante em acompanhar com devida atenção as fases do certame. Por isso, não havendo ilegalidade ou abuso de poder e tampouco violação de direito líquido e certo na eliminação, impõe-se o indeferimento da liminar" (ID 16797891 - Pág. 3 ou ID 65287916 - Pág. 2 do AI 0716036-12.2020.8.07.0000). Contra essa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0716036-12.2020.8.07.0000 com pedido liminar. Em 17/06/2020, o eminente relator, analisando o efeito suspensivo pleiteado no referido recurso, indeferiu a liminar assinalando: "No caso, o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confundem-se com o próprio mérito, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações – no que tange à dilação do prazo para apresentar a documentação exigida em edital – em sede de cognição sumária exauriria o objeto, hipótese que encontra óbice na legislação. (...) É dever dos candidatos que se submetem a certames públicos acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados, seja por meio do Diário Oficial do Distrito Federal ou de endereço eletrônico, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal (...) O agravante reconhece que além da convocação realizada no Diário Oficial do Distrito Federal, também recebeu correspondência eletrônica dos responsáveis pelo concurso público, mas não a visualizou pelo fato de ter sido encaminhada para a caixa de "spam". (...) Nesse cenário, conforme consignado na decisão recorrida, não estão demonstrados abuso de poder por parte dos agravados, ilegalidades ou tratamento diferenciado entre os candidatos no certame público que possa justificar a dilação do prazo pretendida pelo agravante para entregar a documentação exigida em edital. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal" (ID 16922302 - Pág. 4 do AI 0716036-12.2020.8.07.0000). Nos autos originários foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência do Mandado de Segurança no 0703912-40.2020.8.07.0018, o que ensejou a prejudicialidade superveniente do Agravo de Instrumento no 0716036-12.2020.8.07.0000 (ID 17179983 - Pág. 2 ou ID 66019441 - Pág. 1 do AI 0716036-12.2020.8.07.0000). Feito o registro, assinalo que, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do impetrante e do perigo de dano. Como é sabido, é o próprio usuário do e-mail que configura o sistema de filtragem das regras antispam. Caso utilize uma classificação errada de mensagens, corre o risco de ter mensagens legítimas classificadas como spam e que podem ser apagadas, movidas para quarentena ou redirecionadas para outras pastas de e-mail. Essa responsabilidade, portanto, não pode ser imputada à banca do concurso devendo ser respeitadas as normas previstas no Edital no 06, de 06/03/2018 que ora transcrevo: “4.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. (...) 15.4 A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, http://www.saude.df.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. 15.5 A posse será dada no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da posse. (...) 15.6 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no edital de nomeação será considerado como desistente. (...) 15.9 O candidato será comunicado de sua nomeação com base nos dados por ele fornecidos no cadastro de inscrição no concurso público. 15.9.1 O envio de comunicação tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em nenhuma hipótese, o concurso público ou qualquer de suas etapas. (...) 17.11 A SES-DF e o IADES não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de e-mail incorreto e/ou desatualizado; endereço residencial incompleto, incorreto e (ou) desatualizado; correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas; outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados pessoais, telefones e documentos” (ID 17261324 - Pág. 15). Compulsando o instrumento convocatório, Edital no 06/2018, verifica-se que ao se inscrever no concurso, o impetrante deveria ter ciência das instruções(item 4.4.1); que a nomeação seria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, sendo de inteira responsabilidade do impetrante o acompanhamento de todas as publicações, avisos e comunicados que seriam publicados (item 15.4); que outro tipo de comunicação teria caráter meramente supletivo e o não recebimento da correspondência não invalida suas etapas (item 15.9.1); e que a Secretaria de Saúde e o IADES não podem ser responsabilizados por problemas de e-mail do candidato (item 17.11). Não há previsão de convocação dos candidatos por telegrama ou por WhastApp. Nesse contexto, menciono julgados que consideram válida a convocação de candidatos por publicação do Diário Oficial. I - O candidato inscrito em concurso público deve cumprir as normas e requisitos previstos no edital do concurso, entre eles, acompanhar as convocações para as demais fases do certame conforme disponibilização em sítio eletrônico. II - Não há ilegalidade na atuação da Administração Pública que convoca os candidatos para as demais fases do concurso por meio de publicação do edital no Diário Oficial e na internet, conforme previsto no edital. III - A Lei Distrital 1.327/96, que previa a convocação pessoal por telegrama dos candidatos de concurso público, foi revogada pela Lei Distrital 4.949/12" (Acórdão 1194621, 20140020192092MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: 39). "1. A Administração Pública está estritamente vinculada à previsão constante no edital de convocação para o concurso. Havendo previsão expressa de que o envio de telegrama tem caráter meramente supletivo, e de que a falta de recebimento não invalida o concurso em qualquer de suas fases, não merece amparo alegação de nulidade do ato que exclui candidato do certame pelo não comparecimento para a realização de segunda fase no concurso sob a afirmação de que não foi notificada pessoalmente. 2. A Lei Distrital 1.327/96 foi expressamente revogada pela Lei Distrital 4.949/2012. Sendo o dispositivo constante naquela legislação de caráter instrumental, deve ser observado o princípio "tempus regit actum", de forma a aplicar a legislação vigente à época de convocação para a prova prática do concurso. 3. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legalidade e veracidade, incumbindo a prova ao contrário aos interessados. A apelante não logrou êxito em comprovar a ilegalidade do ato que a excluiu do concurso, sendo observada norma legal vigente, além de previsão no edital de que o não recebimento de telegrama não invalidaria o concurso" (Acórdão 1160945, 00043167920138070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 2/4/2019). Portanto, nessa análise perfunctória das disposições editalícias não há evidência irrefutável de que tenha havido abusividade ou ilegalidade no ato que eliminou o impetrante porque não apresentou os documentos necessários dentro do prazo previsto em edital. A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, não há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito razão pela qual INDEFIRO a liminar. Oficie-se à autoridade apontada como coatora, dando ciência do inteiro teor da presente decisão para que preste as informações necessárias. Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília (DF), 30 de junho de 2020. Desembargador Arquibaldo Carneiro Relator